Tribunal: TJES
Processo: 0001057-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001057-55.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANA APARECIDA CARDOSO FERRETTI
APELADO: SERGIO AUGUSTO RIBEIRO BATISTA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001057-55.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROSANA APARECIDA CARDOSO FERRETTI

ADVOGADOS : EDWAR BARBOSA FELIX E

LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO

RECORRIDO : SÉRGIO AUGUSTO RIBEIRO BATISTA

ADVOGADOS : EDUARDO MALHEIROS FONSECA E

FLÁVIA ANDRESSA BORGES NUNES FONSECA

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSANA APARECIDA CARDOSO FERRETTI
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de desfazimento do negócio jurídico e de indenização por danos materiais e morais, em desfavor de
SÉRGIO AUGUSTO RIBEIRO BATISTA
, condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, a Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) incidem na demanda as regras do Código de Defesa do Consumidor, em especial, a inversão do ônus da prova, pois o Apelado realiza a compra e venda de automóveis com habitualidade, auferindo lucro; (ii) o Apelado omitiu dolosamente o vício oculto, por se cuidar de veículo com chassi remarcado, arrematado em leilão; (iii) deve ser anulado o negócio jurídico para ser ressarcida dos valores pagos e indenizada pelos danos morais sofridos; (iv) ao menos, cabe a indenização em valor equivalente a 30% (trinta por cento) do preço do veículo, com base na Tabela FIPE, considerando a sua depreciação no mercado, e (v) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais ou reduzido o percentual dos honorários advocatícios (id. 2232583, 2232588 e 2232591).

Nas contrarrazões, o Apelado suscita o não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal, e, no mérito, pede o seu desprovimento (id. 2232591).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 04 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/0001057-55.2018.8.08.0024_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001057-55.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROSANA APARECIDA CARDOSO FERRETTI

ADVOGADOS : EDWAR BARBOSA FELIX E

LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO

RECORRIDO : SÉRGIO AUGUSTO RIBEIRO BATISTA

ADVOGADOS : EDUARDO MALHEIROS FONSECA E

FLÁVIA ANDRESSA BORGES NUNES FONSECA

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à existência ou não de vício no negócio jurídico para a aquisição de veículo automotor, bem como de eventual dever de restituir os valores pagos e indenizar os danos sofridos.

Emerge dos autos, que a Apelante propôs a presente demanda em desfavor do Apelado, objetivando o desfazimento do contrato verbal de compra e venda do veículo Hyundai IX35 2.0, cor preta, placa IVH9313/SP, ano/mod. 2014/2015, chassi 95PJU81DBFB004815REM, além da restituição dos valores pagos e da indenização por danos morais.

Argumentou que, na data de 20.10.2017, comprou o referido automóvel, sendo informado pelo Apelado que o bem continha histórico de furto, mas que estava em perfeitas condições de uso, sem qualquer restrição documental ou mecânica.

Afirmou que não conseguiu contratar um seguro para o veículo, em razão de o chassi estar remarcado, pelo fato de ter sido arrematado em leilão, o que não lhe foi comunicado quando da sua aquisição, configurando o vício oculto, somente conseguindo realizar o seguro e circular de forma tranquila, em 15.12.2017.

Por esses motivos, requereu a anulação do negócio jurídico, com a restituição do valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), assim como os custos da transferência para o seu nome (R$ 395,98). Subsidiariamente, pleiteou a condenação do Apelado ao pagamento da indenização equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do veículo, segundo a Tabela FIPE, considerando a depreciação do mercado para veículos adquiridos em leilão e com chassi remarcado.

Por fim, postulou a indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 2232531 e 2232532).

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (id. 2232578).

Não se conformando, a Apelante pretende a reforma da sentença sustentando que (i) incidem na demanda as regras do Código de Defesa do Consumidor, em especial, a inversão do ônus da prova, pois o Apelado realiza a compra e venda de automóveis com habitualidade, auferindo lucro; (ii) o Apelado omitiu dolosamente o vício oculto, por se cuidar de veículo com chassi remarcado, arrematado em leilão; (iii) deve ser anulado o negócio jurídico para ser ressarcida dos valores pagos e indenizada pelos danos morais sofridos; (iv) ao menos, cabe a indenização em valor equivalente a 30% (trinta por cento) do preço do veículo, com base na Tabela FIPE, considerando a sua depreciação no mercado, e (v) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais ou reduzido o percentual dos honorários advocatícios (id. 2232583, 2232588 e 2232591).

Em contraditório recursal, o Apelado suscita o não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal, e, no mérito, pede o seu desprovimento (id. 2232591).

Pois bem.

Examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELO APELADO:

O Apelado aduz que a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, desatendendo o pressuposto da regularidade formal do recurso.

Ocorre que as razões do presente apelo versaram sobre as matérias decididas, tendo a Apelante apresentado as alegações com as quais entende enfraquecer o comando sentencial, viabilizando o conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO a preliminar
.

DO MÉRITO:

De partida, consigno que a relação jurídica existente entre as partes não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, no que tange ao disposto no art. 2º e art. 3º.

O negócio jurídico em questão foi firmado entre dois particulares, não havendo comprovação suficiente de que o Apelado atue profissionalmente ou com habitualidade na venda de veículos automotores, tão só por vender 02 (dois) carros provenientes de leilão, sendo 01 (um) deles objeto da presente controvérsia. Portanto, a relação jurídica é regida pelas disposições do Código Civil.

Sobre o vício oculto, prescreve o art. 441, do CC, que
[...] A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor [...]
.

A esse respeito, competia à Apelante certificar-se das condições do veículo e da sua regularidade junto ao Detran/ES, assim como suas condições de preservação e documentação.

O próprio certificado de registro de veículo apresenta a informação de que se cuida de automóvel com a numeração do chassi remarcada, contendo a expressão “REM”. Ou seja, a remarcação do chassi constava expressamente do documento (id. 2232532).

Ainda que a Apelante não tivesse total conhecimento sobre as normas administrativas de trânsito, a ponto de interpretar o documento do veículo, cabia a mesma cercar-se de todas as diligências comuns à aquisição do bem.

A remarcação do automóvel, em si, não impede a sua negociação, se feita com a autorização da autoridade de trânsito competente, como no caso dos autos, prevendo o art. 114, do CTB e o art. 6º, da Resolução n.º 24/1998, do CONTRAN, o procedimento de regravação.

Também não há prova mínima de que o Apelado tenha omitido dolosamente informação indispensável à realização do negócio, mormente quando a Apelante prestou declaração de próprio punho de que tinha ciência do histórico de furto do veículo (id. 2232554), corroborando para a assertiva acerca da necessidade de adoção de maiores cuidados na compra.

Vale ressaltar que, muito embora a Apelante não tivesse logrado êxito na contratação de seguro com determinadas seguradoras, a recusa se deu por “seleção de risco”, não ficando devidamente demonstrada a negativa pelo fato de o veículo ser remarcado.

Ademais, a negativa de contratar por determinadas seguradoras não significou a impossibilidade de contratação do seguro, realizada em 15.12.2017.

Aliás, a regravação sequer tornou o bem impróprio para uso ou ocasionou significativa desvalorização do automóvel já adquirido por preço inferior ao da Tabela FIPE, ônus que lhe cabia, na esteira do art. 373, I, do CPC/15.

Assim, a anulação do contrato verbal de compra e venda não se justifica, uma vez que não provada a violação do princípio da boa-fé, nem do vício de consentimento da Apelante, mormente quando evidente a remarcação, estando autorizada pela autoridade de trânsito, não gerando nenhuma dificuldade para sua comercialização ou proibição administrativa para transferências posteriores.

Nessa linha de intelecção, mostra-se improcedente o pedido de restituição de valores pagos, da indenização por danos morais e do pedido sucessivo de indenização proporcional à desvalorização do veículo no mercado, no patamar de 30% (trinta por cento), visto que não configurado o ato ilícito.

Via de consequência, mantenho a condenação sucumbencial, em especial, o patamar dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, eis que fixado no mínimo legal, descabendo a redução.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 78.395,98).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/0001057-55.2018.8.08.0024_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001057-55.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROSANA APARECIDA CARDOSO FERRETTI

ADVOGADOS : EDWAR BARBOSA FELIX E

LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO

RECORRIDO : SÉRGIO AUGUSTO RIBEIRO BATISTA

ADVOGADOS : EDUARDO MALHEIROS FONSECA E

FLÁVIA ANDRESSA BORGES NUNES FONSECA

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DO CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. VEÍCULO COM CHASSI REMARCADO. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. VÍCIO OCULTO NÃO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA DESVALORIZAÇÃO NO MERCADO. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Rege-se pelas regras do Código Civil, e não pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica decorrente da celebração de contrato verbal de compra e venda de veículo entre particulares que não se enquadram na figura de consumidor e fornecedor.

2. É ônus da recorrente certificar-se das condições do veículo e da sua regularidade junto ao Detran/ES, assim como suas condições de preservação e documentação, por ocasião da compra.

3. Se no documento oficial consta expressamente que o veículo apresenta chassi remarcado, não cabe a anulação do negócio jurídico sob a alegação de vício oculto.

4. Mostra-se improcedente o pedido de restituição de valores pagos, da indenização por danos morais e do pedido sucessivo de indenização proporcional à desvalorização do veículo no mercado, no patamar de 30% (trinta por cento), se não configurado o ato ilícito.

5. Descabe a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que fixados no mínimo legal.

6. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/0001057-55.2018.8.08.0024_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.